Tribunal: TJSP
Processo: 1022178-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022178-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
EDIFICIO LETÍCIA, é apelado AUXILIADORA PREDIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022178-53.2019.8.26.0100 -Voto no 7113 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1022178-53.2019.8.26.0100
APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LETÍCIA
APELADO: AUXILIADORA PREDIAL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
VOTO No 7113
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança e
restituição de valores, julgada procedente. Notícia
de acordo. Perda do objeto configurada. ACORDO
HOMOLOGADO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de ação de cobrança e restituição de valores
ajuizada por AUXILIADORA PREDIAL LTDA. contra CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO LETÍCIA, julgada procedente pela r. sentença atacada (fls.
1820/1823), condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 35.904,36,
corrigida monetariamente desde o ajuizamento, acrescida de juros da mora de
1% ao mês, contados da citação.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 1820/1840), pretendendo a inversão do julgamento e a análise do pedido
contraposto.
O recurso foi regularmente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedida ao apelante
na r. sentença.
Contrarrazões às fls. 1843/1848.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022178-53.2019.8.26.0100 -Voto no 7113 3/3
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 1850), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
1851).
As partes peticionaram às fls. 1853/1858 noticiando
a celebração de composição para por fim ao litígio, requerendo a
homologação da avença.
É o relatório.
A petição de fls. 1853/1858 dá conta de que as
partes celebraram acordo pondo fim à discussão objeto do feito, constando
expressamente o requerimento de homologação da avença.
Assim, fica prejudicada a análise do mérito do
recurso de apelação interposto pelo réu, ante a perda de objeto.
Com relação ao acordo noticiado nos autos e
constante de fls. 1853/1858, HOMOLOGA-SE para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.
A fiscalização e acompanhamento do cumprimento
da avença homologada ficam a cargo do Juízo a quo, para onde os autos
deverão ser encaminhados, inclusive, para as providências e comunicações
necessárias.
Em consequência da homologação do acordo,
JULGA-SE PREJUDICADO o recurso interposto.

SERGIO ALFIERI

Relator